Tribunal: STF
Processo: Rcl 40471
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos  a decisão que, por mim proferida nestes autos, não conheceu, por intempestivo, do agravo interposto pela parte reclamante, ora embargante.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Cabe verificar, inicialmente, se se revelam processualmente viáveis os presentes embargos de declaração, considerada a norma inscrita no art. 1.024, § 2º, do CPC, e tendo em vista, ainda, os poderes que essa mesma regra legal confere ao Relator da causa.
    Os embargos de declaração, como se sabe, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais que eventualmente se registrem na decisão impugnada. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão, contradição ou erro material e a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida (RTJ 191/372-373 – RTJ 194/325-326, v.g.).
    Desse modo, a decisão recorrida – que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica – não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização:
    “Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 337 do RISTF).
    Embargos rejeitados.”
    (RTJ 134/1296, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    – Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente,  a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.  A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.”
    (AI 338.127-ED-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale acentuar, por relevante, que a tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento “ex officio” pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte ora embargante, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto.
    Cumpre destacar, finalmente, que não procede a alegação da parte ora embargante de que “(...) por conta da pandemia mundia da COVID-19 foi feriado no Estado de São Paulo, no dia 25 de maio de 2020. E, na cidade de Campinas/SP, foi feriado dias, 26 e 27, feriados esses devidamente comprovados com a protocolização (...)”.
    Com efeito, ambas as Turmas desta Suprema Corte, apreciando esse específico aspecto de tal alegação, firmaram entendimento que desautoriza, por completo, a pretensão deduzida nesta sede recursal:
    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO, VIA FAC-SÍMILE, INTEMPESTIVAMENTE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FERIADO RELIGIOSO NA CIDADE EM QUE SE LOCALIZA O ESCRITÓRIO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO. 
    Tratando-se de recurso a ser protocolizado no Supremo Tribunal Federal, apenas o fechamento da Secretaria desta colenda Corte ou encerramento do respectivo expediente antes da hora normal teriam o condão de prorrogar o prazo recursal até o primeiro dia útil imediato (§ 5º do art. 104 do RI/STF).
    Agravo regimental não conhecido.”
    (RE 429.326-AgR/MG, Rel. Min. CARLOS BRITTO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PONTO FACULTATIVO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. RECURSO PROTOCOLADO NO STF. 
    Por tratar-se de recurso a ser protocolado no Supremo Tribunal Federal, somente o fechamento da Secretaria deste Tribunal ou o encerramento do respectivo expediente antes da hora normal teriam a virtude de prorrogar o prazo recursal até o primeiro dia útil imediato [art. 104, § 5º, do RISTF]. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 651.361-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    Tenho para mim, desse modo, que o exame dos autos evidencia que a decisão embargada apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise apresentava-se cabível, não havendo, por essa razão, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto deste recurso revelavam-se plenamente suficientes para desautorizar a pretensão jurídica deduzida pela parte embargante, tanto que não foi conhecido o agravo interno por ela interposto.
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.021, “caput”), consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade dos embargos de declaração, ainda que opostos a decisão monocrática, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator